Tribunal: TJDFT
Processo: 0741241-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. presente. recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas são insuficientes para a condenação da ré; e, (ii) verificar se se encontra presente a causa de aumento constante do art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o conjunto probatório esteja respaldado pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, pelas drogas apreendidas e pelos demais documentos constantes dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Se ficou provado nos autos o envolvimento de menor na participação do crime de tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da causa de aumento constante do art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.